Tribunal: TJDFT
Processo: 0716635-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716635-45.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: CAROLINA RAQUEL BARBOSA OLIVEIRA CAMPOS, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRETORAS DE CÂMBIO. NULIDADE DO CONTRATO. RESSARCIMENTO. ACRÉSCIMO DA VARIAÇÃO CAMBIAL. DESCABIMENTO. JUROS DE MORA. DATA DO INADIMPLEMENTO. 1. O julgamento antecipado da lide não enseja o reconhecimento de cerceamento de defesa quando o deslinde da controvérsia dispensa a produção de outras provas além das que já constam dos autos (CPC/2015 370). 2. As corretoras de câmbio têm legitimidade para figurar no polo passivo de ação proposta por consumidora a fim de ser ressarcida dos prejuízos advindos de contrato de compra e venda de moeda estrangeira. 3. As operações de compra e venda de moeda estrangeira firmadas, de um lado, por corretoras de câmbio ou suas correspondentes cambiais e, de outro, por pessoa física, estão submetidas às normas do Código de Defesa do Consumidor. 4. É solidária a responsabilidade das corretoras de câmbio pelos atos de sua correspondente cambial em razão de integrarem a cadeira de consumo. 5. A ilicitude da operação de compra e venda de moeda estrangeira para entrega futura deve ser imputada a quem ofertou este serviço, jamais à consumidora que suportou os danos materiais. 6. A operação de compra de moeda estrangeira com previsão de entrega futura é vedada (Circular n. 2.691/2013 do BACEN), o que implica no reconhecimento da nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes (CC/02 166 II). 7. O reconhecimento da nulidade do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao status quo ante (CC/02 182), mostrando-se descabida a devolução dos valores com acréscimo referente à valorização do câmbio. 8. Tratando-se de obrigação positiva e líquida (mora ex re), os juros de mora fluem a partir do inadimplemento (CC/02 397). 9. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se parcial provimento ao apelo. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, sustentando: a nulidade do negócio jurídico celebrado, constatada a inobservância dos requisitos exigidos em legislação regulamentadora específica; a inexistência de participação da recorrente na cadeia de fornecimento da moeda adquirida pelo recorrido; a ausência de responsabilidade do mandante nos contratos firmados por mandatário que age com excesso de poderes ou fora dos limites do mandato e, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Subsidiariamente, pugna, caso se reconheça a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie, para que seja afastada a sua corresponsabilidade em razão da extrapolação dos limites do mandato outorgado ao correspondente cambiário. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.939, e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151 (ID 41660539 e ID 41660554). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, REL. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada negativa de vigência aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais nos moldes aventados nesse mister pela insurgente, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos termos do enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. Tampouco cabe dar curso ao apelo extraordinário fundado no alegado malferimento aos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Nesse sentido, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005